Tribunal: TJBA
Processo: 0108191-83.2007.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0108191-83.2007.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: DENISE MARQUES DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA, JOAO LAURINDO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso dos autos, infere-se que o presente recurso foi oposto contra decisão que inadmitiu o apelo extremo.

2. Neste ponto esclareço que a decisão que inadmite o recurso especial somente é recorrível através de Agravo em Recurso Especial, conforme previsto no art. 1030, §1°, do CPC/15, combinado com o art. 1042, do mesmo diploma legal.

3. Desta forma, mostra-se equivocada a oposição de Agravo Interno em face de decisão que inadmite o recurso excepcional, haja vista que tal modalidade recursal visa impugnar decisão que nega seguimento ao recurso especial.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0108191-83.2007.8.05.0001.2.AgIntCiv
, em que figuram como parte Agravante
, DENISE MARQUES DA SILVA OLIVEIRA
, e como parte Agravada,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

2ª VICE-PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA